Tribunal: TJMT
Processo: 1033343-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033343-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (EMBARGANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3
. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033343-50.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO

EMBARGADO:

BRADESCO SAÚDE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO
opõe recurso de embargos de declaração (ID
287892860
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
287343364
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
reconheceu a perda parcial do
objeto,
exclusivamente
,
quanto ao procedimento cirúrgico de

MASTOPEXIA COM PRÓTESE, por já ter sido realizado
e, n
o mais, d
eu
parcial provimento ao recurso para revogar a

tutela concedida a fim de afastar a cobertura pela agravante dos demais procedimentos

indicados no relatório médico.

Em suma, a
parte
embargante
alega

que
o acórdão recorrido
incorreu em
omissão quanto à análise aprofundada dos relatórios médicos e psicológicos constantes nos autos, bem como contraditório ao reconhecer a imprescindibilidade dos procedimentos para melhoria da qualidade de vida da autora e, ao mesmo tempo, concluir pela ausência de urgência.

Ao final,
prequestiona
a matéria
e diversos dispositivos constitucionais, legais e da tese fixada no Tema 1.069 do STJ
, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Recurso tempestivo (ID 287906892).

C
o
ntrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
289376894)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033343-50.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO

EMBARGADO:

BRADESCO SAÚDE S/A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que
o acórdão embargado examinou os fatos e fundamentos jurídicos com clareza e coerência técnica, reconhecendo, com base na documentação apresentada e nas circunstâncias fáticas do caso concreto, que não se evidenciava, naquele momento processual, a urgência dos procedimentos cirúrgicos restantes, sobretudo porque:

(
I
)
Os próprios laudos médicos indicavam planejamento para realização dos procedimentos em etapas, afastando, por consequência, a premência alegada;

(
II
)
A cirurgia bariátrica ocorreu em 2022, e o pedido administrativo tramitava há mais de oito meses, sem qualquer elemento que evidenciasse agravamento agudo ou irreversível nesse ínterim;

(
III
)
A despeito de reconhecer a imprescindibilidade dos procedimentos para melhoria da qualidade de vida, o julgado
foi claro ao distinguir esse conceito da urgência jurídica exigida pelo artigo 300 do CPC, bem como da emergência médica prevista no artigo 35-C da Lei nº 9.656/98
.

Vejamos um fragmento d
o voto
condutor do acórdão
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser

analisada a presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra do art. 300, caput, do

CPC/15.

No caso dos autos, constata-se que os procedimentos cirúrgicos

foram recomendados à autora/agravada, na data de 29/02/2024, pelo médico Dr. Fabio

Yonamine - CRM/MT 4160 (ID 173239239), para correção de deformidades

decorrentes de grande perda de peso (42kg) após a cirurgia bariátrica.

Assim, a despeito do relato da parte autora do acúmulo em seu

corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando transtornos e
sofrimentos nas esferas física e emocional, dos autos ressai que a cirurgia bariátrica foi

realizada no ano de 2022.

Outrossim, o laudo médico colacionado aos autos, assinado

pelo cirurgião plástico Dr. Rodrigo Bernardino - CRM/MT 7678 (ID 173240511),

apesar de, a princípio, indicar emergência/urgência para a realização dos

procedimentos devido ao grande transtorno físico e psicológicos,
prescreve que a

cirurgia será realizada em duas etapas, descaracterizando eventual alegação de

urgência.

Com efeito,
não obstante a agravada tenha trazido aos autos

relatório médico e psicológico, dos referidos relatórios não
se observa, prima facie,

risco de vida à paciente a caracterizar a urgência/emergência
, a teor do art. 35-C da Lei

nº 9.656/98, capaz de ensejar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pela

autora.

Não se desconhece que, acerca da matéria, a colenda Corte do

STJ em julgamento do
REsp.
nº 1870834/SP e do
REsp.
nº 1872321/SP, sob a

técnica dos recursos repetitivos, editou o TEMA 1.069, com as seguintes teses:

[...]

Assim, a despeito da obrigatoriedade de custeio dos procedimentos pós-bariátrica conforme julgados recentes do STJ,
nas razões do presente recurso, a agravante levanta dúvidas razoáveis quanto ao caráter reparador dos vários procedimentos cirúrgicos ora pleiteados,
sendo prudente o aguardo da instrução processual na origem para se descartar o caráter meramente estético dos procedimentos
.

Deveras, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos

pós-bariátrica para a melhoria de qualidade de vida da autora,
não se reconhece, neste

momento, emergência
, a teor do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.
”
(ID
287343364
, p.
5
/7
)
(
g.n
.)

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais

que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025